Tribunal: STF
Processo: HC 271392
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.  SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.1.2026, por Venino Tourão Pantoja Júnior, advogado, em benefício de Benedito Malheiro Gomes, contra decisão do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.4.2026, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.091.364/PA.
O caso
2. Consta dos autos que a Força Integrada de Combate ao Crime  Organizado do Estado do Pará–FICCO/PA, em inquérito instaurado para investigar e identificar integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CVRL ou CV), representou pela prisão preventiva, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico e autorização de compartilhamento de provas do paciente e outros trinta e dois investigados, com manifestação favorável do Grupo de Atuação Especial de Combate
o Crime Organizado – GAECO do Ministério Público estadual
(fls. 1.475-1.486, e-doc. 6).

Ainda nessa fase pré-processual, o juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado indeferiu a representação formulada contra o paciente e outros vinte e dois investigados, sob o fundamento de inexistirem elementos atuais e contemporâneos indicativos de continuidade da atividade criminosa (fls.1.534-1.567, e-doc. 6). 

 3. O Ministério Público estadual interpôs recurso em sentido estrito, provido pelo Tribunal de Justiça do Pará, em acórdão com a ementa seguinte:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. CADASTRO INTERNO E IDENTIFICAÇÃO RECENTE. MITIGAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO. GARANTIA DA  ORDEM PÚBLICA. PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME  1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de  prisão preventiva de 26 investigados, sob os fundamentos de ausência de contemporaneidade e  inexistência de comprovação idônea de cadastro de parte deles em organização criminosa atuante no  Estado do Pará. Liminar anteriormente deferida em ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso, com decretação das prisões preventivas. Deliberação pelo prosseguimento do julgamento sem  prévia intimação das defesas para contrarrazões, diante do risco de ineficácia da medida. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  3. Há três questões em discussão: (i) saber se é juridicamente admissível a mitigação do contraditório prévio  no julgamento de recurso em sentido estrito que versa sobre prisão preventiva; (ii) saber se os elementos  informativos demonstram a contemporaneidade necessária à decretação da prisão preventiva em crime de  organização criminosa; (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A mitigação do contraditório prévio revela-se admissível em hipóteses de urgência ou risco de ineficácia  da medida cautelar, especialmente quando se trata de prisão preventiva, desde que fundamentada a necessidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.  5. O delito de organização criminosa possui natureza permanente, consumando-se enquanto subsistente o  vínculo associativo, de modo que a contemporaneidade exigida para a prisão preventiva relaciona-se à  permanência do liame com a estrutura criminosa, e não apenas à data de ingresso originário.  6. Elementos extraídos de aparelho celular apreendido, relatórios telemáticos, cadastros internos, atualizações em grupo destinado à revalidação de integrantes e laudos prosopográficos indicam identificação recente dos investigados no ano de 2025, evidenciando vínculo ativo com a organização. 7. As funções atribuídas – conselho, idealizadores de missões, torres, disciplina, arrecadação e coordenação  regional – revelam inserção estrutural e capacidade de planejamento, coordenação e imposição de sanções internas, demonstrando risco concreto de reiteração delitiva e de interferência na instrução criminal.  8. Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como fundamentos concretos para garantia da ordem pública, mostra-se adequada e necessária a prisão preventiva, observada  fundamentação individualizada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso em sentido estrito conhecido e provido, com confirmação da liminar e manutenção da prisão  preventiva dos investigados, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
Tese de julgamento: 1. É admissível a mitigação do contraditório prévio no julgamento de recurso em  sentido estrito que versa sobre prisão preventiva quando demonstrado risco concreto de ineficácia da  medida. 2. Nos crimes de organização criminosa, a contemporaneidade da prisão preventiva verifica-se pela permanência do vínculo associativo, evidenciada por registros e identificações recentes, ainda que o ingresso  originário seja pretérito. 3. A demonstração de inserção estrutural e exercício de funções estratégicas na organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da  ordem pública” (fls. 23-50, e-doc. 5). 

4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.091.364/PA no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, indeferido a medida liminar requerida, em 24.4.2026 (e-doc. 4).

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Na petição inicial, o impetrante defende a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, alegando ser ilegal a prisão preventiva do paciente, pois “estabelecida com base em fatos que remontam ao ano de 2017, utilizando-se de um registro administrativo unilateral de 2025 como pretexto artificial de atualidade. Essa construção jurídica fere frontalmente o requisito da contemporaneidade, expressamente exigido pelos artigos 312, § 2º, e  315, § 1º, do Código de Processo Penal, introduzidos pela Lei nº 13.964/2019” (fl. 3,
e-doc. 1).

Argumenta que a “ação cautelar inominada perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, padece de nulidade absoluta por desrespeito frontal ao dever de observância do contraditório prévio” (fl. 7, e-doc. 1).

Assevera que “a imputação de que o paciente integraria a estrutura hierárquica da organização criminosa Comando Vermelho baseia-se em uma premissa fática equivocada, que ignora a realidade social e profissional”, consignando, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis ao investigado  (fl. 16, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Ante o exposto, demonstrada de forma cabal a existência de flagrante  ilegalidade, nulidade por violação ao contraditório e absoluta ausência de contemporaneidade no decreto prisional que mantém o paciente injustamente custodiado, requer-se a este Excelso Supremo Tribunal Federal: a) o recebimento e processamento da presente ação constitucional, com a  superação do óbice da Súmula 691/STF, ante a teratologia e o manifesto constrangimento ilegal demonstrados; b) o deferimento da medida liminar, para que seja determinada a imediata  suspensão dos efeitos da ordem de prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor de Benedito Malheiro Gomes; c) a solicitação de informações à autoridade apontada como coatora – o Ministro  Relator do Habeas Corpus nº 1.091.364-PA perante o Superior Tribunal de Justiça –, bem como a oitiva da douta Procuradoria-Geral da República; d) no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando se a liminar anteriormente pleiteada, para revogar a prisão preventiva do paciente por nulidade processual (violação ao art. 282, § 3º, do CPP) e por falta de fundamentos atuais e idôneos (violação aos arts. 312, § 2º e 315,
§ 1º do CPP); e) subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que seja a prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar, com fulcro no artigo  318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ante a imprescindibilidade do paciente para os cuidados de seus filhos menores, ou pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do mesmo diploma legal.  
Requer-se, ainda, em observância às garantias do contraditório e da ampla  defesa, a intimação prévia e pessoal deste Impetrante sobre a data da sessão de  julgamento, seja de eventual Agravo Regimental ou do próprio mérito deste writ, a fim  de viabilizar o exercício do direito à sustentação oral perante o órgão colegiado” (fl. 20-21, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática
de indeferimento de medida liminar requerida no Habeas Corpus
n. 1.091.364/PA, proferida pelo Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, em 24.4.2026.

8. A al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República estabelece ser este Supremo Tribunal competente para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se perfaz quando ausente manifestação do colegiado.

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. APREENSÃO DE MAIS DE VINTE QUILOS DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE MAIS TRÊS PESSOAS NA MOVIMENTAÇÃO DO ENTORPECENTE. GUARDA E COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA PELO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 262.250-AgR/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MEMBRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. Reitera-se, no recurso, a argumentação inicial, sustentando ilegalidade no deferimento judicial de novo prazo ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões, após pedido de disponibilização de mídias com base em suposta ininteligibilidade do conteúdo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: 
(i) definir se é admissível habeas corpus impetrado perante o STF contra decisão monocrática proferida por relator de Tribunal Superior; 
(ii) estabelecer se o caso configura hipótese de flagrante ilegalidade que permita a superação da Súmula 691/STF e a concessão da ordem de ofício. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência consolidada do STF veda o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator no âmbito de Tribunal Superior, à luz do art. 102, I, ‘i’, da Constituição e da Súmula 691/STF. 
4. A atuação de membro de Tribunal Superior, de forma monocrática, não configura autoridade coatora apta a atrair a competência originária do STF para julgamento de habeas corpus. 
5. A negativa de liminar em habeas corpus não se reveste de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder quando fundamentada em análise sumária da matéria e na ausência de risco iminente à liberdade de locomoção. 
6. A reiteração de alegações já refutadas na decisão agravada não é suficiente para infirmar os fundamentos do não conhecimento da impetração. 
7. O deferimento judicial de novo prazo ao Ministério Público para contrarrazões, diante de alegação de ininteligibilidade das mídias, não configura, por si, violação manifesta ao devido processo legal ou à celeridade processual. 
8. A concessão da ordem de ofício exige demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso concreto, conforme análise da origem. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII; 93, IX; 102, I, ‘i’; CPP, art. 660,
§ 2º; RISTF, art. 21, § 1º; RISTJ, art. 34, XVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; HC 169.020 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27.09.2019; HC 148.631 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 01.12.2017” (HC
n. 254.342-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.854-AgR/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

9. Tem-se, ademais, que o exame dos pedidos formulados pelo impetrante neste momento resultaria em supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar e indeferir a medida liminar requerida, requisitando informações, com determinação de posterior remessa dos autos ao Ministério Público Federal para ofertar parecer.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICADO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
2. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
4. A superveniência de decisão da autoridade apontada coatora corresponde a novo ato a desafiar recurso próprio. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 264.726-AgR/GO, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, 19.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA.
REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.832-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe. 20.3.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. Ao decretar a prisão preventiva, o Tribunal estadual asseverou que a comunicação prévia da defesa quanto à decretação da custódia cautelar no caso poderia frustrar o ato processual, além de demonstrar a contemporaneidade da custódia cautelar decretada e os demais requisitos da prisão preventiva. Tem-se no referido acórdão:
“(...) É certo que, como regra, o processo penal é regido pelo contraditório e pela ampla defesa, impondo-se a ciência da parte acerca dos atos processuais que possam repercutir em sua esfera jurídica,  inclusive no tocante à interposição de recurso em seu desfavor. Todavia, essa diretriz não possui caráter absoluto. A própria sistemática cautelar admite mitigação quando a prévia oitiva da parte contrária puder comprometer a efetividade da providência jurisdicional, notadamente nas hipóteses em que o sigilo e a  urgência se revelem imprescindíveis para assegurar a eficácia da medida, a exemplo do decreto de prisão  preventiva. 
Nessas hipóteses, o sigilo e a imediatidade da atuação jurisdicional revelam-se instrumentos  indispensáveis à efetivação da medida cautelar, sob pena de esvaziamento de sua finalidade preventiva,  sobretudo em contextos que evidenciem risco de evasão do investigado, reiteração delitiva ou interferência na instrução probatória, sendo firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em  situações marcadas pela urgência ou pelo risco de ineficácia da providência, é juridicamente admissível a  decretação da prisão preventiva sem a prévia oitiva da parte adversa, entendimento que se estende, inclusive,  ao julgamento do Recurso em Sentido Estrito. Confira-se: (...)
De igual modo, quanto ao disposto no art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, que estabelece a  regra da prévia intimação da parte contrária para manifestação acerca de pedido de medida cautelar, o  Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que tal previsão não incide de forma irrestrita sobre a prisão  preventiva, em razão de sua natureza emergencial e da possibilidade de decretação inclusive de ofício,  quando presentes os requisitos legais. Nesse contexto, mostra-se juridicamente admissível a mitigação do contraditório prévio quando  demonstrado risco concreto à efetividade da tutela cautelar, sendo viável a decretação da prisão preventiva  sem a oitiva prévia da parte adversa, inclusive no âmbito de recurso em sentido estrito, desde que  devidamente fundamentada a urgência e a necessidade da medida. (...)
Em relação aos investigados acima nominados, o indeferimento das respectivas prisões preventivas fundamentou-se na alegação
de que as denominadas ‘datas de vestimenta’ remontariam a
período pretérito, não sendo possível reconhecer a necessária contemporaneidade da medida extrema. Todavia, das informações que se extraem dos autos da medida cautelar que instrui a presente ação,  embora o ingresso formal desses indivíduos na organização criminosa possa ter ocorrido em momento anterior, os elementos informativos colhidos no curso das investigações apontam que, em período recente,  todos teriam passado por procedimento de identificação interna, circunstância que sugere a manutenção de vínculos ativos com a estrutura criminosa e, por conseguinte, sinaliza a atualidade do periculum libertatis e a contemporaneidade do requerimento cautelar, na extensão exigida para o presente juízo sumário. Nesse sentido, merecem destaque as informações extraídas das diligências conduzidas pela Força  Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará – FICCO/PA, as quais, em tese, apontam o  seguinte: (...)
5.  Benedito Malheiro Gomes: vestimenta em 21/06/2020; função ‘disciplina local’ (controla a conduta de integrantes e realiza cobrança de contribuições financeiras); identificação confirmada em 03/03/2025. (...)
No caso, a data de identificação assume relevo jurídico na medida em que indica que o vínculo  associativo não se limitou a um evento pretérito, podendo, ao contrário, projetar-se no tempo e evidenciar a  continuidade da adesão à organização criminosa. Tal circunstância é compatível com a natureza permanente do delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, cuja consumação se prolonga enquanto subsistente o liame entre o agente e o grupo estruturado. 
Nesse contexto, a contemporaneidade exigida para a decretação da prisão preventiva não se confunde com a data de ingresso originário na organização criminosa, mas, sim, com a permanência da  situação fática apta a justificar a imposição da medida extrema. Assim, havendo indícios de que, no ano de 2025, os investigados mantiveram ou tiveram atualizados seus cadastros internos no âmbito da estrutura  organizacional, evidencia-se a atualidade do periculum libertatis, notadamente em razão da gravidade concreta das atividades atribuídas à facção e de sua reconhecida atuação violenta no Estado do Pará. 
Ressalte-se, ademais, que, para fins do juízo não definitivo inerente a esta fase processual  investigativa, revela-se irrelevante se a identificação recente foi realizada pessoalmente pelo investigado ou  por terceiro responsável pela atualização cadastral, porquanto o elemento juridicamente significativo reside  na existência de registro contemporâneo validado no sistema interno da organização, circunstância que aponta para a provável manutenção do vínculo associativo. 
Dessa forma, a decisão que indeferiu a prisão preventiva sob o fundamento de suposta ausência de contemporaneidade deixou de considerar elementos informativos relevantes constantes dos autos,  conferindo interpretação excessivamente restritiva ao requisito da atualidade, em descompasso com a natureza permanente do delito investigado e com os dados concretos colhidos no curso da investigação.
DO ENQUADRAMENTO NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE  PROCESSO PENAL: 
(...) Na hipótese em exame, tais requisitos se encontram cumulativamente evidenciados, conforme se  demonstrará a seguir. 
Da prova da existência do crime (fumus commissi delicti) 
Após detida análise dos autos, entendo que há indícios suficientes da materialidade do crime de organização criminosa previsto no do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 mediante o robusto conjunto de elementos probatórios angariados durante as investigações conduzidas pela Força Integrada de Combate ao  Crime Organizado – FICCO/PA. 
A existência da organização criminosa CVRL/Pa não constitui mera conjectura investigativa, mas  realidade factual comprovada por múltiplas fontes convergentes de prova. O aparelho celular smartphone IPHONE 16 PROMAX, IMEI 357003195375640 e  357003195274462, apreendido em poder de Kessia Raney Rodrigues Pinheiro, mediante decisão judicial que autorizou a extração e compartilhamento de dados, revelou extensa documentação sobre a estrutura, o  funcionamento e os integrantes da referida facção. 
Os dados extraídos demonstram a existência de grupos de WhatsApp destinados à coordenação das  atividades da organização criminosa, entre eles: ‘GP OFICIAL DE TRAIRÃO’, ‘ORIENTADORAS DO PARÁ’, ‘CENTRAL DAS ORIENTADORAS’, ‘ARQUIVOS DAS ADM’ e ‘ATUALIZANDO’. As conversas e os documentos armazenados no dispositivo comprovam a existência de estrutura  hierarquizada com divisão funcional de atribuições, elemento caracterizador da organização criminosa,  conforme definição legal. 
Identificou-se a existência dos seguintes cargos e funções: Conselho Geral, responsável pelas decisões estratégicas da organização no estado; Orientadoras Gerais, encarregadas do cadastramento e  controle de integrantes; Torres e Idealizadores de Missões, responsáveis pela coordenação de atividades  criminosas específicas; Disciplina, encarregados da aplicação de sanções internas; e Conselheiros,  responsáveis pela mediação de conflitos e transmissão de ordens. 
As mensagens trocadas entre os integrantes revelam minucioso procedimento de segurança orgânica denominado ‘vestimenta’, destinado ao ingresso/cadastro da pessoa na organização criminosa,  bem como ‘identificação’, destinado a confirmar a identidade do faccionado e sua permanência na estrutura. 
Os elementos probatórios demonstram que a organização criminosa mantém rigoroso controle sobre seus integrantes, mediante atualizações cadastrais periódicas. 
Identificou-se, nos dados extraídos, a  existência de grupo denominado ‘ATUALIZANDO’, destinado especificamente ao procedimento de  revalidação cadastral. 
Igualmente, há fortes indícios da autoria do crime. 
As mensagens trocadas neste grupo denotam a existência de fortes indícios de que os investigados integrantes do polo passivo desta medida cautelar passaram recentemente pelo procedimento de  ‘identificação’, o que, se comprovado, evidenciaria sua condição de integrantes ativos da organização  criminosa.
Para cada um dos investigados, a autoridade policial apresentou o respectivo cadastro de identificação na organização criminosa, contendo: fotografia do integrante; nome civil completo; vulgo  utilizado na facção; referências que o indicaram; senha individual de acesso; data de vestimenta (ingresso na  organização); e cargo ou função exercida. Da garantia da ordem pública No mesmo sentido, a necessidade de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem  pública encontra-se amplamente demonstrada a partir de fundamentos concretos e extraídos dos próprios elementos informativos coligidos
aos autos. No caso em exame, a segregação cautelar dos
investigados revela-se imprescindível para desarticular, ainda que temporariamente, a engrenagem delitiva estruturada no âmbito do Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Estado do Pará, cuja atuação se mostra organizada, hierarquizada e voltada à prática reiterada de infrações penais. 
Não se tratam de integrantes ocasionais ou periféricos. Ao contrário, os cadastros apreendidos  evidenciam que os investigados ocupam posições estratégicas na estrutura interna da facção,  desempenhando funções que extrapolam a mera adesão formal. Entre eles identificam-se idealizadores de missões, responsáveis pelo planejamento de ações criminosas específicas; ‘torres’, incumbidos da  coordenação operacional em determinadas regiões; membros do conselho, que deliberam sobre diretrizes  estratégicas; ‘disciplina’, encarregados da aplicação de sanções internas e manutenção da hierarquia; e  orientadores, responsáveis pelo cadastramento e controle dos integrantes. 
A custódia preventiva desses investigados, portanto, não possui caráter simbólico, mas repercussão concreta na dinâmica organizacional, pois compromete de forma sensível a capacidade operacional da  estrutura criminosa no Estado do Pará, desarticulando núcleos de comando e interrompendo o fluxo de  comunicação entre os escalões superiores e os executores diretos das atividades ilícitas. 
Ressalte-se que o delito de organização criminosa possui natureza permanente, caracterizando-se  pela estabilidade e continuidade da atuação delitiva. No caso concreto, essa permanência encontra-se  demonstrada pelos cadastros atualizados entre fevereiro e abril de 2025, os quais evidenciam que os  investigados mantinham vínculo ativo e funcional com a facção, não se tratando de participação pretérita ou  episódica. 
Assim, a probabilidade de reiteração delitiva, caso mantidos em liberdade, não decorre de juízo  abstrato ou de presunções baseadas em atributos pessoais, mas de dados objetivos constantes dos autos, que  revelam inserção estrutural, exercício de funções estratégicas e permanência atual na organização criminosa.  Em tais circunstâncias, a prisão preventiva apresenta-se como medida necessária e adequada à preservação  da ordem pública. 
Da fundamentação individualizada
Embora os fundamentos acima delineados se apliquem de forma geral a todos os investigados, impõe-se proceder à análise individualizada das circunstâncias de cada um, em observância ao disposto no  artigo 315, § 2º, inciso III, do Código de Processo Penal, a fim de demonstrar a presença dos requisitos da  prisão preventiva em relação a cada integrante identificado. (...)
(5) Benedito Malheiro Gomes, vulgo ‘IR. L22’, identificado em 16/01/2025, com vestimenta em 2017, e registrado como torre e idealizador de missões. A concentração de funções de coordenação  operacional e planejamento estratégico evidencia, em tese, posição de comando regional. Tal circunstância revela risco concreto de continuidade das atividades ilícitas e de interferência na instrução, mediante  eventual direcionamento de subordinados para dificultar a apuração. (...)
Em sede investigativa, tais elementos configuram indícios convergentes de inserção estrutural e  manutenção de vínculo ativo com a organização criminosa, circunstâncias que devem ser apreciadas sob a  perspectiva cautelar, sem prejuízo da ulterior formação da culpa no momento processual adequado” (fls. 21-50, e-doc. 5). 

12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados no acórdão do Tribunal estadual, conclui-se ausente demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.

Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso, para verificação de situação capaz de ensejar a superação da Súmula
n. 691 do Supremo Tribunal Federal, tem-se, na espécie, que a con